Tribunal: TJPA
Processo: 0024491-75.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0024491-75.2017.814.0401
COMARCA DA CAPITAL (4ª Vara Criminal)
APELANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA DA COSTA (Def. Público REINALDO MARTINS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. OCORRÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A fixação da pena acima do mínimo legal exige fundamentação em obediência aos princípios da individualização da pena e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (ao art.5º, XLVI e art. 93, IX da CF/88). Desta forma, a ausência de análise das circunstâncias judiciais na primeira fase, bem como justificativas para as demais fases da dosimetria, culmina em nulidade insanável, por violação aos art. 59 e art. 68 do CP, bem como ao texto constitucional. Contudo, o reconhecimento da nulidade aventada não conduz, automaticamente, a revogação da prisão do apelante, considerando-se que a condenação resta mantida, devendo os autos retornar à origem, para sanar a nulidade, tão somente no que concerne a dosimetria da pena.
2. Recurso conhecido e provimento parcialmente, apenas para declarar a nulidade da sentença no tocante à dosimetria da pena, com retorno dos autos à origem para sanar a referida irregularidade.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe conceder provimento parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 21ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 08 e 15 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALEXANDRE OLIVEIRA DA COSTA
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 540 dias multa
,

pelo tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida inicialmente em
regime

semiaberto
.

Consta dos autos que, no dia 29/09/2017, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado
,
após este ter sido flagrado portando 22 (vinte e duas) embalagens contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como ¿cocaína¿.

Os policiais declararam que realizavam uma operação denominada de ¿Ônibus Seguro¿ quando, por volta de 10h, abordaram um ônibus de passeios da linha Guajará Ver-o-Peso e iniciaram uma revista.

Os agentes públicos se depararam com o ora denunciado, posteriormente identificado como Alexandre Oliveira da Silva, que esboçou nervosismo com a presença dos policiais no local. Diante isso, revolveram proceder com a revista nele, sendo encontrada, no cós de sua bermuda, a quantidade de entorpecentes supramencionada, a quantia de R$67,00 (sessenta e sete reais) e um aparelho celular.

Ao ser questionado pelos policiais, o denunciado confessou que o material encontrado seria para comercialização e informou, por meio de uma foto, quem lhe repassou à droga, entretanto, a polícia não conseguiu identificá-lo. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Delegacia.

Como o ora denunciado não portava documentação na hora da averiguação policial, o Delegado solicitou pesquisa em nome de ¿Alexandre Oliveira Silva¿, nome informado por ele quando de sua prisão. No entanto, por meio de consulta ao banco de dados da identificação Civil, foi constatado que havia um registro em nome de ¿Alexandre Oliveira da Costa¿
1
e outro em nome de ¿Alexandre Oliveira Silva¿, ambos com a mesma genitora e idênticos dados datiloscópicos.

Assim, verificou-se que acusado havia solicitado a emissão de duas carteiras de identidade, uma com seus dados originais, constando seu verdadeiro nome e outro, posterior, constando informação falsa, substituindo o sobrenome ¿COSTA¿ pelo ¿SILVA¿.

Ele agiu dessa forma, pois já respondia a outros processos inclusive por tráfico de drogas, e pretendia se esquivar da aplicação da lei penal.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas e falsidade ideológica, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33,
¿caput,
da lei 11.343/2006 e 299 do CPB, sendo denunciado nos referidos moldes.

Após regular instrução, em sentença datada de 19/09/2018, o magistrado julgou parcialmente procedente a acusação, absolvendo o réu do crime de falsidade ideológica e o condenando pelo crime de tráfico de entorpecentes, nas penas acima delineadas.

O réu interpôs Apelação Criminal pleiteando apresentar as razões na instância
ad quem,
conforme autoriza o art. 600, §4º do CPP (fl. 149).

O feito foi remetido ao E. TJE-PA e distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei a intimação da Defensoria Pública para apresentação de razões, ao Ministério Público para contrarrazoar e, após, remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Em suas razões (fls. 163-166), a Defesa requereu aplicação da atenuante da confissão e cassação da sentença, diante da ausência de realização da dosimetria da pena, culminando em sua nulidade, acarretando na necessidade de revogação da prisão do recorrente, com retorno dos autos à origem para sanar nulidade.

Em contrarrazões (fls. 167/169), a Promotoria manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para declarar a nulidade da sentença condenatória, quanto a dosimetria da reprimenda, a fim de que outra seja proferida com nova e motivada fixação da pena, com retorno dos autos à origem.

A Procuradora de Justiça
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com declaração da nulidade da sentença, no que tange à dosimetria da pena, determinando-se o retorno dos autos à origem para supressão da nulidade (fls. 181-183).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 27/08/2019.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Sem maiores delongas, o feito merece provimento, conforme segue:

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu,
verifica-se que o Julgador fixou a pena do Apelante acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação para tanto, não analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, culminando em nulidade insanável, por violação ao art.5º, XLVI e art. 93, IX da CF/88.

Contudo, o reconhecimento da nulidade aventada não conduz, automaticamente, a revogação da prisão do apelante, considerando-se que a condenação resta mantida, devendo os autos retornar à origem, para sanar a nulidade, tão somente no que concerne a dosimetria da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo-lhe PARCIAL PROVIMENTO, apenas para declarar a nulidade da sentença no tocante à dosimetria da pena, com retorno dos autos à origem para sanar a referida irregularidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator